Tribunal: TJDFT
Processo: 0724170-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. RESP.1.391.198. OBSUCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Observa-se que a discussão do REsp 1.391.198/RS trata sobre a legitimidade ativa do associado propor cumprimento individual de sentença coletiva, enquanto o presente recurso versa sobre a competência para processamento de ação de produção antecipada de provas cujo autor e negócio jurídico pertencem a comarca diversa. Dessa forma, torna-se inaplicável o REsp em questão na demanda.
3. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
4. Inexiste obscuridade quando o julgado cita numeração de dispositivo equivocada, porém, do cotejo da fundamentação houve a aplicação correta do artigo 381, §2o do CPC.
5. Embargos declaratórios rejeitados.